Tribunal: TJSP
Processo: 0007338-80.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material. Correção de erro de digitação de uma palavra no conteúdo do voto. Ausência das demais hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de
prequestionamento que também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, par

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material. Correção de erro de digitação de uma palavra no conteúdo do voto. Ausência das demais hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de
prequestionamento que também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, par correção do erro material, sem alteração do resultado do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GISELE LUZINETE CARNEIRO FAIDIGA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material e fazer constar, às
fls. 580, que "O pedido é improcedente". V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
2
ACF-ED no 10.748/2020
Embargos de Declaração no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000
Embargante: Gisele Luzinete Carneiro Faidiga
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro
material. Correção de erro de digitação de uma palavra no
conteúdo do voto. Ausência das demais hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente. Embargos opostos para fins de
prequestionamento que também se sujeitam às hipóteses do
art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, par
correção do erro material, sem alteração do resultado do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Gisele Luzinete Carneiro Faidiga contra o v. acórdão de fls.
576/585140/153, que a negou provimento ao apelo da embargante, em
ação movida frente a Fazenda do Estado de São Paulo, visando a
conversão da licença sem vencimentos para tratar de problemas
particulares para licença saúde, ou, alternativamente, a aposentadoria
por invalidez.
Alega a presença de erro material, pois na citação feita
da r. sentença, às fls. 580, constou “O pedido é procedente”, quando na
verdade o pedido inicial foi julgado improcedente pela r. sentença de
fls. 496/498.
No mais, insiste que o v. acórdão contém omissão, nos
seguintes pontos: a) deixou de se manifestar sobre a aposentadoria
especial; b) com relação à lacuna de tempo de decisão, onde por 14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
3
anos a embargante ficou à mercê da decisão sem receber vencimentos;
c) não se manifestou sobre as verbas de 4o e 5o quinquênios e sexta
parte; d) não deixou clara a questão da licença médica do período de 14
anos.
Insiste, também, que há contrariedade no v. acórdão em
relação ao pedido de perícia junto ao DPME, onde houve cerceamento
do direito de defesa, pois era imprescindível tal procedimento que foi
negado administrativamente e judicialmente. Por fim, alega violação
literal à Lei Federal no 8.213/91 e à Constituição Federal, arts. 196, e
201, inciso I.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sob o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
No que concerne ao alegado erro material, em verdade,
às fls. 580, na transcrição da r. sentença, constou indevidamente a frase:
“O pedido é procedente”, quando na verdade o pedido foi julgado
improcedente, tendo havido mero erro de digitação, que ora se corrige
para que conste: “O pedido é improcedente”.
Não se trata de matéria que necessitasse de embargos
para ser corrigida, tratando-se de singelo erro material, não se cuidando,
aqui, de modificação do teor do Acórdão mas de simples retificação de
digitação.
No mais, verifica-se que não há obscuridade, contradição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
4
ou omissão no julgado, pois, ao contrário do que alega a embargante, o
v. acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, dando o
desate correto à causa, em especial, porque, na hipótese em estudo, a
reapreciação da matéria já decidida e mantida integralmente, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno, é inadmissível, pois os
embargos de declaração não se prestam a rediscutir a controvérsia.
Conforme decidido no v. acórdão embargado, “(...). Não
há como desprezar as conclusões do perito do IMESC, no sentido de que, através
“do exame físico e exames complementares, apresentados pela autora durante a
entrevista, constatamos que a pericianda apresentou um quadro de osteoartrose
abaulamento discal C6C7 radiculopatia L5S1 bilateral. Submetida a tratamento
conservador sendo feito o tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia. Do
visto e exposto acima, concluímos que o periciando apresenta uma capacidade
parcial e permanente para exercer a suas atividades laborativas habituais,
podendo ser readaptado para exercer outra função de menor complexidade.” (fls.
202).
Ressalte-se que o referido laudo se mostra pautado em critérios
técnicos e científicos e contém fundamentação calcada na análise dos relatos
apresentados pela autora, exame físico, exames complementares solicitados e/ou
apresentados.
Não há como desprezar as conclusões do perito oficial do
IMESC, não trazendo a apelante, argumento para desmerecê-lo.
Acrescente-se que embora não esteja o magistrado vinculado ao
laudo pericial, a prova técnica, especialmente por envolver ciência estranha aos
conhecimentos do magistrado, somente pode ser afastada de forma fundamentada
e justificada, não tendo, a autora, trazido qualquer justificativa nesse sentido.
Noutro ponto, esclareceu a Diretora Técnica de Saúde, III, da
Secretaria de Planejamento e Gestão do Departamento de Perícias Médicas do
Estado (fls. 468/469), com referência à readaptação da autora, que “a última
licença por motivo de saúde (Artigo 199 EPP) solicitada e concedida a Requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
5
pelo DPME corresponde a 181 dias a partir de 07/05/2006 até 31/11/2006 (DOE
de 01/06/2006), conforme histórico de licenças anexo.
Posteriormente, e desde então, não consta em nossos
assentamentos nenhum novo pedido de licença por motivo de saúde da própria
servidora
ou de familiares; também, não foram localizados pedidos
administrativos com a finalidade de reconsideração/concessão de licenças ou
readaptação dirigidos ao DPME.
Ante o exposto, com a finalidade de esclarecer o quanto à
eventual READAPTAÇÃO da Requerente, tem-se que, até o momento, tal
pretensão encontra-se prejudicada junto a este Departamento, por falta de pedidos
administrativos, por ausência de perícias médicas com a finalidade de validação
da capacidade laborativa da autora com a finalidade de estudo de readaptação
funcional em questão. (...).” (fls. 468/469).
O instituto da readaptação consiste na possibilidade de o
servidor público, que sofreu alguma incapacitação laboral ao longo do tempo de
serviço, exercer sua função de modo diverso daquela a que foi originariamente
investido. O aludido beneficio, previsto no Capítulo X da Lei Estadual no
10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo),
nomeadamente em seus artigos 41 e 42, tem como principal finalidade a
continuidade das atividades administrativas em conjunto com a viabilidade de que
o servidor permaneça em atividade
Assim, ainda que tenha restado demonstrado na perícia judicial
a incapacidade parcial da apelante, verifica-se que a atuação estatal não foi
ilegal, na medida em que é requisito para a concessão da readaptação a aferição
da incapacidade laborativa aferida por órgão médico oficial (no caso, pelo
DPME).
A concessão da readaptação a servidor público não pode ser
entendida como ato discricionário, sujeito à mera conveniência e/ou ao critério de
oportunidade do administrador. Esse tipo de decisão está vinculado,
principalmente, às condições clínicas específicas do servidor que pleiteia o
benefício e essa vinculação está sujeita ao controle jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
6
Ressalte-se que o artigo 191 da Lei Estadual no 10.261/68
condiciona a manutenção da readaptação à constatação da incapacidade
mediante inspeção em órgão médico oficial enquanto o artigo 182 da mesma lei
dispõe que “As licenças dependentes de inspeção médica serão concedidas pelo
prazo indicado pelos órgãos oficiais competentes.”
Dessa feita, cabe à autora requerer a realização de perícia
médica para ser readaptada, mediante a constatação de sua incapacidade parcial.
Quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez, com efeito, o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual
no 10.261/1968) dispõe sobre a concessão de aposentadoria por invalidez ao
servidor público estadual, in verbis: “Artigo 223 - A aposentadoria prevista no
item I do artigo anterior, só será concedida, após a comprovação da invalidez do
funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial.”
Conquanto a leitura dos termos do trabalho técnico do IMESC
dê conta das circunstâncias frágeis da saúde da apelante, em momento algum há
referência à sua incapacidade total para o trabalho, senão de recomendação para
readaptação, que pode ser solicitada pela própria interessada ou proposta pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado (Decreto no 52.968/72
fls.
473/490).
O v. Acórdão traz consigo os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que mero inconformismo quanto ao
resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos
declaratórios.
Vê-se, portanto, que houve o enfrentamento de todos os
pontos necessários ao julgamento dos recursos ofertados. Na realidade,
a leitura de todos os embargos revela nítida contrariedade ao que se
decidiu e a pretensão de que se redecida a matéria discutida,
providência que, contudo, não pode ser obtida por meio dos embargos
de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
7
Se o Tribunal não apreciou acertadamente o mérito da
questão controvertida, como entendem os embargantes, a correção só
pode ser feita pelo recurso às instâncias superiores.
A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu pacificamente que “o reexame de matéria já apreciada com a simples
intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível
com a função integrativa dos embargos declaratórios.” (EDcl no AgRg no Ag
no 970675/ RS 4a Turma Rel. Min. João Otávio de Noronha DJe
18.12.08). E, no Colendo Supremo Tribunal Federal, que “Não se revelam
admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de
esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem
a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa. Precedentes.” (AI no 825520 AgR-ED/ SP 2a
Turma Rel. Min. Celso de Mello DJe 09.09.11).
Para efeitos de prequestionamento, consigne-se inexistir
ofensa aos artigos de lei invocados pela embargante, pois devidamente
analisados e decididos, prescindíveis as referências numéricas
expressas, consoante requerido (cfe. STF, RE 184.347-SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 16/12/97; STJ, Edcl no RMS 18.205/SP, j.
18/04/2006, Rel. Min. Felix Fischer e AgRg no REsp 1.066.647-SP,
Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, j. 22/02/2011).
No
que
concerne
ao
prequestionamento
dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão
judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal
controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos
legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u.
rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
8
Min. MARCO AURÉLIO). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha
versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a
satisfação do requisito do prequestionamento, consoante aresto da lavra
do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-
9/CE, Pleno.
Especificamente, no âmbito do egrégio STF,
o
“prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele
se contenha” (RTJ 152/243).
Nesse sentido, o entendimento do egrégio STJ: “O
julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte
que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do
CPC.” (STJ, Edc. No Ag.Instr. 1.335.372/CE, j. 14/04/2011, 1a Turma,
rel. Min. Benedito Gonçalves).
Em outras palavras, no caso, a pretensão da embargante
é de alteração do julgado, por discordância em face das teses adotadas,
o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante
deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Ante o exposto, corrige-se o erro material para fazer
constar às fls. 580, que “O pedido é improcedente”, acolhendo-se
parcialmente os embargos, sem efeitos modificativos.
Antonio Celso Faria
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007338-80.2011.8.26.0053/50000 -Voto no 10.748 (ECB)
9